Tribunal: TJMT
Processo: 1024351-31.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024351-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA DA GRACA BARROSO PINA - CPF: 142.740.191-87 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ACOLHIDO O EXCESSO A EXECUÇÃO – DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIRADO DO CÁLCULO – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – IMPUGNAÇÃO REJEITADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a sentença que constituiu o título exequendo não determinou que houvesse a dedução de imposto de renda, muito menos há previsão em contrato nesse sentido, não pode o juiz decidir de ofício pela existência de excesso de execução com base nessa premissa, sob pena de violação ao princípio da congruência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024351-31.2023.8.11.0002

APELANTE: MARIA DA GRAÇA BARROSO PINA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA GRAÇA BARROSO PINA
contra sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença movido em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
nos autos da Ação Renovatória de Locação Comercial n. 0008620-56.2016.8.11.0002, que acolheu

a impugnação para reconhecer o excesso de execução

no cálculo apresentado pela exequente/Apelante, dando por correto o cálculo formulado pelo executado/Apelado.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o devedor, ao alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, contudo, no presente caso, o Apelado limitou-se a alegar genericamente o excesso, sem apresentar prova documental que sustentasse suas alegações, o que contraria expressamente o disposto no CPC.

Assevera a violação ao principio da congruência, frisando que não há na sentença que fixou o título judicial qualquer determinação para a suposta retenção de Imposto de Renda.

Verbera que
“a mesma linha de raciocínio da sentença, que se baseia em deduções sem provas nos autos, existe a possibilidade de que o banco esteja se beneficiando ilicitamente às custas da Apelante. A ausência de provas de que o Apelado reteve e recolheu o IRPF sobre os aluguéis pagos à Apelante levanta a hipótese de que o banco pode estar retendo valores indevidos, configurando locupletamento ilícito. Essa situação agrava ainda mais a necessidade de provas documentais concretas para qualquer atuação judicial, impedindo suposições e garantindo a transparência e justiça no processo”.

Preparo recolhido – Id. 234770671.

Contrarrazões, pelo desprovimento – Id. 234770674.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA GRAÇA BARROSO PINA
contra sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença movido em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
nos autos da Ação Renovatória de Locação Comercial n. 0008620-56.2016.8.11.0002, que acolheu

a impugnação para reconhecer o excesso de execução

no cálculo apresentado pela exequente/Apelante, dando por correto o cálculo formulado pelo executado/Apelado.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que o devedor, ao alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No presente caso, contudo, o Apelado limitou-se a alegar genericamente o excesso, sem apresentar prova documental que sustentasse suas alegações, o que contraria expressamente o disposto no CPC.

Assevera, ainda, a violação ao princípio da congruência, frisando que não há na sentença que fixou o título judicial, determinação para suposta retenção de Imposto de Renda.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, a ação renovatória de aluguel foi julgada parcialmente procedente, a fim de determinar a renovação do contrato de locação celebrado entre as partes, pelo período de cinco anos, arbitrando o valor locatício mensal a partir de dezembro de 2016 em R$ 14.103,28.

Transcrevo:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO celebrado entre as partes, pelo período de cinco anos, ARBITRANDO o valor locatício mensal a partir de dezembro de 2016 em R$ 14.103,28 (quatorze mil, cento e três reais e vinte e oito centavos), mantidas as demais condições e cláusulas, nos exatos termos anteriormente contratados.
Assim, nos anos seguintes à renovação do contrato locatício o valor da locação será obtido mediante correção monetária pelo IGPM/FGV. A diferença dos alugueis vencidos deve ser executada nos próprios autos da ação e paga de uma só vez (art. 73, da Lei n. 8.245/1991)”.

Nesse diapasão, analisando a decisão singular que fundamentou o excesso a execução, percebe-se que a diferença apurada entre

o valor que o executado pagou e o que efetivamente foi depositado na conta da exequente decorre da dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.

A propósito:

“
Isso porque, em análise da segunda planilha apresentada pela executada no Id. 134627599, percebe-se que a diferença apurada entre o valor que o executado pagou e o que efetivamente foi depositado na conta da exequente decorre da dedução de Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF.

Cumpre anotar que, embora o impugnante não tenha esclarecido tal fato em seus embargos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado pode ordenar revisão de ofício, ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor, quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública.

Nesse passo, como os cálculos formulados pela exequente considerou, somente, o valor liquido percebido a título de aluguel, excluindo o valor retido a título de IRPF, deve ser reconhecido o excesso na execução.”.

Nesse passo, observa-se que a sentença que constituiu o título exequendo não determinou que houvesse a dedução de imposto de renda, muito menos há previsão em contrato nesse sentido.

Assim sendo, o juízo
a quo
, ao reconhecer o excesso de execução com base na premissa adotada, além de atuar
ex officio
, beneficiou sobremaneira a instituição bancária com dedução surpresa, cuja discussão só poderia se dar entre a pessoa física e o Fisco.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ampliação subjetiva do polo passivo da execução fiscal não pode se dar de ofício pelo magistrado, exigindo-se pedido específico da parte interessada, sob pena de violação da regra da inércia de jurisdição, de usurpação do exercício do direito de ação e, na hipótese da execução fiscal, e indevida ingerência do Poder Judiciário em atribuição privativa do Poder Executivo.
2. Ao decidir questão não suscitada e a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, as instâncias ordinárias violaram, na espécie, os arts. 2º e 141 do CPC/2015, impondo-se a reforma do acórdão em agravo de instrumento e a anulação da decisão do juiz da execução que determinou ex officio o redirecionamento da execução fiscal. 3. Recurso especial provido
.
(STJ - REsp: 2036722 RJ 2022/0351575-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

Outrossim, pelo princípio da congruência, conforme
artigo 492, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra, citra ou ultra petita.

Com efeito, no caso em comento, quando dos pedidos da contestação e da impugnação ao cumprimento de sentença, não houve solicitação acerca do propalado abatimento.

A jurisprudência:

"1.
O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.2. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão.
"

Acórdão 1619085
, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para rejeitar
a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinar o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024